Tribunal: STF
Processo: RE 928751
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. POLICIAL MILITAR. PARIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente no sentido do não preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação em debate, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.